Tribunal: TJES
Processo: 5042284-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042284-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VITOR ARANTES PAZOLINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CLASSE EXECUTIVA. REALOCAÇÃO PARA ASSENTO ECONÔMICO NO TRECHO DE IDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não disponibilização de assento em classe executiva, apesar do upgrade adquirido, em voo internacional de longa duração, mantendo-se o serviço contratado apenas no trecho de retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a recorrente limitou-se a reiterar os argumentos expendidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos determinantes da sentença.
4. A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que a mera repetição das razões defensivas impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução da contestação, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5042284-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A):
VITOR ARANTES PAZOLINI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CLASSE EXECUTIVA. REALOCAÇÃO PARA ASSENTO ECONÔMICO NO TRECHO DE IDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não disponibilização de assento em classe executiva, apesar do upgrade adquirido, em voo internacional de longa duração, mantendo-se o serviço contratado apenas no trecho de retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a recorrente limitou-se a reiterar os argumentos expendidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos determinantes da sentença.
4. A ausência de impugnação específica caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que a mera repetição das razões defensivas impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução da contestação, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.

RELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a ação narrando ter adquirido passagens aéreas internacionais de ida e volta para Fort Lauderdale/EUA, com trechos em classe executiva, para participar de um congresso profissional, com desembolso inicial de R$ 6.287,54 e um adicional de R$ 22.537,17 para o
upgrade
à classe executiva em todos os trechos. O itinerário original previa voos com conexão em Campinas/SP. Poucos dias antes da viagem, contudo, o Recorrido foi alertado sobre uma alteração unilateral do itinerário, que passou a incluir conexões adicionais e antecipação do horário de partida, resultando em novo itinerário.

O cerne do pleito reside no fato de que, no trecho de ida (VIX-FLL), apesar de ter adquirido o assento
premium
, o Recorrido foi realocado em assento convencional (classe econômica), sendo-lhe negado o usufruto das comodidades da classe executiva que havia pagado, em voo internacional de longa duração (aproximadamente 8 horas). O Recorrido alegou ter sido acomodado em assento diverso do contratado, sendo compelido a viajar em condições inferiores, o que configuraria falha grave na prestação do serviço. No voo de retorno, o serviço em classe executiva foi cumprido conforme o contratado.

Diante disso, requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 11.268,58 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16286702):

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
VITOR ARANTES PAZOLINI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, para:

a) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 8.124,82
(oito mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, referente à metade do valor pago pelo upgrade à classe executiva não usufruído no trecho de ida, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso e de juros de mora calculados pela taxa SELIC, a contar da citação, ambos até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir desta data, até o efetivo pagamento, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16286705), reiterando os argumentos de inexistência de falha no serviço, de que a alteração de malha aérea é regular, que a ausência de assento em classe executiva decorreu da troca de aeronave e que o dano moral não foi comprovado nos termos do art. 251-A do CBA. Subsidiariamente, pleiteou a redução dos valores arbitrados, notadamente a revisão do critério de cálculo dos danos materiais, alegando enriquecimento sem causa do Recorrido.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16286708), suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o recurso interposto pela parte Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)